Tribunal: TJSP
Processo: 1011525-07.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS EX DELICTO. Autor condenado no pagamento de alimentos no valor de três salários mínimos para os réus até o alcance da maioridade dos dois filhos da vítima, após o que a obrigação alimentar seria reduzida à metade. Redução já realizada nos autos do cumprimento de sentença. Pretensão à redução dos alimentos antes do alcance da maioridade por ambos os alimentados que

Ementa:
AÇÃO EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS EX DELICTO. Autor condenado no pagamento de alimentos no valor de três salários mínimos para os réus até o alcance da maioridade dos dois filhos da vítima, após o que a obrigação alimentar seria reduzida à metade. Redução já realizada nos autos do cumprimento de sentença. Pretensão à redução dos alimentos antes do alcance da maioridade por ambos os alimentados que contraria dos termos da condenação. Pedido rejeitado.
Alimentos devidos à viúva até a constituição de nova família. Sentença apelada que reconheceu a extinção da obrigação alimentar a partir de janeiro de 2004 em razão da configuração de união estável. Apelação da ré impugnando a existência de tal união. Prova documental encartada suficiente à demonstração comunhão da vida do casal, em união pública, duradoura, com animus familiae e reputação social de casados. Termo inicial definido pela r. sentença para a união estável adequado à prova dos autos.
Pedido de condenação dos réus ao pagamento de multa pelo não comparecimento injustificado em audiência de conciliação. Penalidade aplicável na forma do art. 334, § 8o, do CPC. Recurso dos réus desprovidos, recurso do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011525-07.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/apelados
RUTH ANDRADE CASSIANO, TAIRINE ANDRADE CASSIANO e WANDER
ANDRADE CASSIANO, são apelados/apelantes WESLEY FAUSTINO DE SOUSA e
MARIUZA FRANCISCO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento à
apelação dos réus e deramu parcial provimento à apelação do autor. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
2
Voto no 28.802
Apelação no 1011525-07.2016.8.26.0032
Comarca: Araçatuba 2a Vara Cível
Ação: Exoneratória de alimentos por ato ilícito
Apte/Apdo: Ruth Andrade Cassiano e outros
Apte/Apdo: Wesley Faustino de Sousa
AÇÃO
EXONERATÓRIA
DE
ALIMENTOS
EX
DELICTO. Autor condenado no pagamento de
alimentos no valor de três salários mínimos para os
réus até o alcance da maioridade dos dois filhos da
vítima, após o que a obrigação alimentar seria
reduzida à metade. Redução já realizada nos autos
do cumprimento de sentença. Pretensão à redução
dos alimentos antes do alcance da maioridade por
ambos os alimentados que contraria dos termos da
condenação. Pedido rejeitado.
Alimentos devidos à viúva até a constituição de
nova família. Sentença apelada que reconheceu a
extinção da obrigação alimentar a partir de janeiro
de 2004 em razão da configuração de união estável.
Apelação da ré impugnando a existência de tal
união. Prova documental encartada suficiente à
demonstração comunhão da vida do casal, em
união pública, duradoura, com animus familiae e
reputação social de casados. Termo inicial definido
pela r. sentença para a união estável adequado à
prova dos autos.
Pedido de condenação dos réus ao pagamento de
multa pelo não comparecimento injustificado em
audiência de conciliação. Penalidade aplicável na
forma do art. 334, § 8o, do CPC. Recurso dos réus
desprovidos, recurso do autor provido em parte.
Cuida-se de ação exoneratória de alimentos
arbitrados por ato ilícito, julgada procedente em face da corré Ruth,
declarando a exoneração da obrigação alimentar com efeitos
retroativos a contar de janeiro de 2004, e extinta sem julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
3
mérito em face de Wander e Tairine (fls. 463/470).
Apelam os réus (fls. 500/520) aduzindo que:
I) os depoimentos testemunhais prestados não
autorizam o reconhecimento de união estável entre Ruth e Sidnei do
Prado, existindo apenas relação de amizade;
II) Sidnei sempre foi pessoa próxima da
família, era amigo do marido da apelante e estava presente no local
do acidente provocado pelo autor que vitimou o marido de Ruth.
III) Sidnei passou a auxiliar os réus por
compaixão diante da situação de penúria em que viviam;
IV) nenhuma das testemunhas presenciou o
suposto casal em estado de união estável.
Requer o provimento do recurso para que a
ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, somente seja
reconhecida a união estável a partir de 2010.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
552/563).
Apela o autor (fls. 522/534) defendendo que:
I) possui interesse de agir quanto aos
alimentos devidos à Wander e Tairine pois não houve expressa
menção à sua exoneração nos autos do cumprimento de sentença;
II) somente houve a redução dos alimentos na
execução em dezembro de 2008, quando era cabível a exoneração
dos alimentos pelo alcance da maioridade de Wander em agosto de
2006 e de Tairine em dezembro de 2008;
III) a exoneração dos alimentos devidos à Ruth
deve retroagir a fevereiro de 1995;
IV) não deve ser condenado no ônus da
sucumbência em razão de os réus terem dado causa ao ajuizamento
da demanda;
V) os réus devem ser condenados no
pagamento da multa a que alude o art. 334, § 8o, do CPC ante ao não
comparecimento em audiência preliminar. Requer o provimento do
recurso.
Recurso preparado e respondido (fls. 522/534).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
4
É o relatório.
Cuida-se de ação exoneratória de alimentos
assim arbitrados, verbis:
“fixa-se a pensão mensal em 03 (três) salários mínimos
a ser paga pelos co-réus aos autores, a partir do evento danoso (ato
ilícito delituoso, mora desde o evento, art. 962, do CCivil), mantendo-
se o seguro obrigatório sem abatê-lo, posto tratar-se de fonte
diversa de indenização, sendo, ainda, de ser reduzida essa pensão
à metade, quando os autores, filhos da vítima, atingirem a
maioridade civil, face a presunção de eles terem atingido, com essa
maioridade, capacidade plena de se manterem sem dependência
econômica de terceiro, e perdurará nesse montante até a data que a
vítima viesse a atingir a idade de 65 anos, podendo, porém cessar
essa obrigação pelo casamento da viúva no curso do
pensionamento” (fls. 27).
Da
extinção
parcial
da
demanda
sem
julgamento de mérito
A
r.
sentença
apelada
extinguiu
sem
julgamento de mérito o pedido de exoneração da obrigação alimentar
em prol dos filhos da vítima, em razão de já ter havido tal redução nos
autos do cumprimento de sentença.
Com efeito, verifica-se decisão, nos autos do
cumprimento de sentença, reduzindo a pensão alimentícia à metade
na data em que os dois filhos da vítima completaram 18 anos de
idade, verbis:
“Assiste razão aos requeridos com relação à redução
do valor da pensão em 50% a partir da maioridade dos filhos, tendo
os autores concordado com a redução.
[...] Apresentem os autores cálculo atualizado do
débito com relação aos valores atrasados, consignando e abatendo
os valores das pensões pagas após a maioridade” (fls.94).
O autor sustenta a existência de interesse
processual à exoneração dos alimentos quanto a estes, na medida
em que após a maioridade de Wander não houve redução dos
alimentos, somente efetivada após a maioridade de Tairine.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
5
Apesar da argumentação, o título judicial não
fixou como termo final dos alimentos a maioridade de cada
alimentando individualmente considerada, determinando a redução
dos alimentos após a maioridade de ambos: “sendo, ainda, de ser
reduzida essa pensão à metade, quando os autores, filhos da vítima,
atingirem a maioridade civil”.
Por conseguinte, observa-se a existência de
interesse processual quanto à pleiteada exoneração dos alimentos
devidos à Wander e Tairine, na medida em que abrange o perídio
entre o alcance da maioridade por Wander e a exclusão de tal
cobrança nos autos da execução a contar de dezembro de 2008.
Todavia, tal pretensão é incompatível com o
título judicial, o qual expressamente consignou que somente haveria
redução dos alimentos globalmente fixados após o atingimento da
vida adulta por ambos os filhos da vítima.
Por conseguinte, a aludida pretensão é
improcedente.
Da tese de inexistência de união estável
Noutro
aspecto,
observa-se
terem
sido
arbitrados alimentos em prol da viúva até a constituição de nova
família, em face do que houve o reconhecimento da constituição de
união estável pela alimentanda a partir de 2004, com a correlata
extinção da obrigação alimentar a partir de tal data.
Os réus-apelantes asseveram a inexistência
de união estável, pleiteando, subsidiariamente, que esta somente seja
reconhecida a partir de 2010.
O
autor,
por
outro
lado,
pleiteia
o
reconhecimento da união estável a partir de 1995.
Nessa
medida,
cabe
marcar-se
que
o
implemento do termo final da obrigação alimentar demanda a
existência de nova entidade familiar mediante a caracterização dos
elementos enumerados pelo art. 1.723 do Código Civil, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
6
“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição de família”.
A
respeito
do
aludido
dispositivo legal,
Guilherme Calmon Nogueira da Gama comenta que, verbis:
“Apesar das dificuldades existentes, é imperiosa a
sistematização
das
características
e
dos
requisitos
do
companheirismo. Evidentemente, as características e os requisitos
do companheirismo se diferem substancialmente daqueles relativos
ao casamento, apesar de alguns serem comuns, como a unicidade
de vínculo (característica) e a ausência de impedimentos
matrimoniais (requisito). As dissonâncias entre companheirismo e
casamento se revelam, inclusive quanto ao momento da incidência
dos efeitos jurídicos sobre cada um dos institutos, sabido que o
companheirismo é um fato social, antes de ser jurídico. Ou seja,
enquanto os noivos ou os namorados têm plena consciência de que,
ao contraírem matrimônio civil, estarão submissos às regras que
regem o casamento, em todos os seus aspectos, inclusive com
reflexos anteriores à celebração (observância de todo o
procedimento necessário para a habilitação, feitura do pacto
antenupcial), os companheiros só passam a se submeter às regras
inerentes ao companheirismo após a devida caracterização de que
foram preenchidos os requisitos indispensáveis à existência do
vínculo, com as características que também são próprias, o que
pressupõe a configuração do vínculo em momento posterior ao
início da relação mantida entre eles.
Devem ser enunciadas as seguintes características do
companheirismo: a) finalidade de constituição de família, ou seja, o
desejo de os companheiros compartilharem a mesma vida,
repartindo tristezas e alegrias, fracassos e sucessos, realizando
atividades em comum que representem a posse de estado de
casados [...] b) estabilidade, significando tratar-se de uma união
sólida, duradoura, com a renovação cotidiana da vontade de manter
o projeto familiar, não sendo união efêmera, passageira, constituída
a título experimental; c) unicidade de vínculo, ou seja, deve cuidar-
se do único vínculo existente entre os companheiros, fundado no
sistema monogâmico; d) notoriedade (e não publicidade), a saber,
união reconhecida socialmente, ainda que por grupo restrito, pela
posse de estado de casados, dignificando a união que deixa de ser
clandestina, oculta, para ser tipo de família; e) continuidade, no
sentido de ser união ininterrupta, permanente (sem ser perpétua),
pois se protrai no tempo sem lapsos ou rupturas; f) informalismo (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
7
ausência de formalidades), já que não há qualquer ato solene
necessário para a constituição e mesmo dissolução do vínculo
familiar”
(Comentários
ao
Código
Civil:
Direito
Privado
Contemporâneo Coord. Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p. 2.128).
Os apelados afirmam haver entre Ruth e
Sidnei unicamente uma relação de amizade.
A petição inicial da ação exoneratória está
instruída com diversas fotografias e mensagens postadas em rede
social, cuja veracidade não recebeu impugnação por parte dos
corréus.
Os documentos encartados demonstram que:
i)
o genro de Ruth, Diogo Garcia, trata Sidnei por
sogro (fls. 42);
ii)
Tairine, no dia dos pais, agradeceu a Sidnei por
fazer parte de sua vida (fls. 44);
iii)
Sidnei, por meio de perfil compartilhado com
Ruth
em
rede
social
(fls.
48),
postou
mensagem
pública
a
Tairine
afirmando
“Obrigado que Deus possa abençoar sua vida
Tairine obrigado por ser seu pai” (fls. 46).
iv)
A sobrinha de Ruth, Sofia, publicou mensagem
afirmando “Sidnei e tia Ruth meus segundos
pais” (fls. 47).
v)
Sidnei, em julho de 2010, em boletim de
ocorrência por ele registrado indicou o estado
civil de convivente (fls. 52) além de apontar a
Av.
Marucci,
432
como
seu
endereço
residencial, local em que reside a corré Ruth.
vi)
Sidnei declarou novamente o estado civil de
convivente em boletim de ocorrência registrado
em julho de 2012, no qual afirmou ser
proprietário de trailer, da titularidade de Ruth,
usado para a venda de alimentos (fls. 54/56);
vii) A sobrinha de Ruth, Sofia, publicou mensagem
afirmando “Sidnei!! Parabéns que o senhor te
abençoe muito, agradeço a Deus por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
8
colocado vc na minha família pois, é um bom
marido pra minha tia” (fls. 66);
viii) Sidnei postou fotografias suas com o filho de
Wander com a descrição “que teve para
domingo sorvete com o neto” (fls. 70); e,
ix)
Há postagens de amigos qualificando Sidnei e
Ruth como um casal (fls. 86 e 87).
Nessa medida, a prova documental pré-
constituída evidencia a existência de união pública, duradoura, com
animus familiae e reputação social do estado de casado, na medida
em que revelam a comunhão da vida (partilha da posse e dos
cuidados do trailer/lanchonete, indicação de endereço comem e
existência de vínculos socioafetivos com os familiares de Ruth como
se Sidnei fosse com ela casado).
O depoimento pessoal dos corréus no sentido
de que Sidnei e Ruth não mantém relacionamento amoroso não
constitui prova oral capaz de se sobrepujar às evidencias
documentais, sobretudo porque o depoimento pessoal tem por fim a
obtenção de confissão a favor da parte adversa, não se
consubstanciando em prova das próprias alegações.
De igual modo, o depoimento de Sidnei
somente pode valorado como informante, marcando-se que se
declarou como amigo íntimo dos corréus, o que resulta em sua
suspeição (art. 447 do CPC).
Assim a prova documental somente deve ser
cotejada com os testemunhos de Alfeu Antonio Pimenta Galdino,
Neide Andrade e Eliana Martins.
Os relatos de Alfeu e Neide corroboram a tese
de que Ruth e Sidnei mantém relacionamento estável desde que
Wander e Tairine eram crianças.
Por sua vez, Eliana afirma ter namorado com
Sidnei há aproximadamente 08 anos e que Ruth jamais teve outro
relacionamento após o falecimento de seu marido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
9
Por
conseguinte,
com
a
exceção
do
depoimento de Eliana no sentido de que teria mantido relacionamento
amoroso com Sidnei até 2009, todas provas convergem para a
constituição de união estável por Ruth ainda durante a infância dos
filhos.
Todavia,
a
suposta
existência
de
relacionamento entre Sidnei e Eliana até 2009 não é compatível com
a forma de tratamento entre Tairine e Sidnei, a qual denota que Sidnei
participou de sua criação.
Por conseguinte, não é factível que a
convivência seja posterior à maioridade de Tairine, o que afasta o
pedido subsidiário dos réus de que somente se reconheça a união
estável a partir de 2010.
De igual modo, carece de fundamento fático a
pretensão do autor apelante de que seja reconhecida a união estável
a partir de 1995, a partir do falecimento do marido de Ruth.
O
marco
temporal
considerado
pela
r.
sentença (janeiro de 2004) mostra-se adequado às provas dos autos.
Do pedido de aplicação de multa na forma do
art. 334, § 8o, do CPC
Por fim, observa-se que os corréus foram
intimados, em 11.10.2016, por meio postal, para comparecimento de
audiência de conciliação sob pena de caracterização de ato
atentatório à dignidade da justiça sujeito ao pagamento de multa de
até 2% do calor atribuído à causa (fls. 128/133).
Todavia, não houve o comparecimento de
qualquer dos corréus na audiência de conciliação, sem que a
ausência fosse justificada (fls. 136).
Nessa medida, é aplicável o art. 334, § 8o, do
CPC, verbis:
“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011525-07.2016.8.26.0032 -Voto no 28.802
10
essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o
juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu
com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.
§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou
do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por
cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa,
revertida em favor da União ou do Estado”.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento à apelação dos réus e dou parcial provimento à apelação
do autor apenas para condenar os réus no pagamento de multa ao
erário arbitrada em 1% do valor atribuído à causa (R$ 840,00), com
fundamento no art. 334, § 8o, do CPC.
RÔMOLO RUSSO
Relator